Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-73.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PENAL. CÓDIGO PENAL.ART.331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, cominando-lhe a pena de sete meses de detenção, substituída, ao final, por uma medida restritiva de direito. Em suas razões, aduz que o ato de prisão em flagrante foi nulo, na medida em que a resistência do acusado em sua condução à delegacia se deu na modalidade passiva. Além disso, refere que não houve ofensa ao exercício da atividade pública de modo degradante, mas meramente acusações pessoais que não atingem o exercício da função do ofendido, o que não configura o crime de desacato. Pede o reconhecimento da nulidade, na forma do art. 564, inciso III, alínea ‘a’, do CPP, bem como da tipicidade do crime de desacato, com a absolvição do réu, na forma do art. 386, inciso III, do CPP.
II. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões. Instado a se manifestar, o MPDFT opinou pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 56078143).
III. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa. Diante disso, veja-se que o pedido de nulidade não foi suscitado perante o Juízo de origem, configurando-se a indevida inovação recursal. O recurso não deve ser conhecido nesta parte, sob pena de supressão de instância.
IV. O objeto jurídico penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, com vistas a resguardar o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, em síntese, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. No caso, a autoria e materialidade foram comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial no 4461/2021 - 20a DP, Termo Circunstanciado no 172/2021, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
V. Referidas provas demonstram que a conduta do apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em atividade de trabalho, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. Consigne-se que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e a fé pública, que não foram afastadas idoneamente no particular. Em arremate, não se sustenta a tese defensiva quanto à ausência de dolo de ultrajar a atuação policial, cuidando-se de mero desabafo do apelante em momento de raiva e indignação, motivada por abordagem ilegal, isso porque, ao revés, denota-se da conduta, a toda evidência, uma vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.